Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. A recorrida alega que o acórdão é omisso quanto à alegação de que o estelionatário possuía informações sensíveis que somente o banco poderia ter conhecimento. Defende que essa circunstância exclui a culpa concorrente.

2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes e considerou relevante a participação da autora para a concretização da fraude e para o reconhecimento da concorrência de culpas.

3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.